Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A EMBARGOS DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa atípica restrita às matérias relacionadas com as condições da ação de execução e os pressupostos processuais e que podem ser examinadas de ofício pelo julgador. No caso do excesso de execução, essa alegação pode, excepcionalmente, ser suscitada em exceção de pré-executividade, desde que seja evidente e haja prova pré-constituída (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).

2. A despeito dos relevantes argumentos apresentados pela Defensoria Pública, não se verifica fundamento jurídico para sobrestar o prazo para a oposição de embargos à execução e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, especialmente quando o prazo para a oposição de embargos à execução, conforme legalmente previsto no art. 915, caput, do CPC é de natureza peremptória, ou seja, inalterável. Aliás, a matéria alegada pelo devedor – excesso de execução – desafia justamente a oposição de embargos à execução na forma do art. 917, III, do CPC.

3. Para fins de impugnação do valor da dívida, a elaboração dos cálculos prescinde de ampla estrutura especializada, tanto que se trata de matéria corriqueira nos milhares de processos que tramitam nas duas instâncias deste e. Tribunal de Justiça, inclusive nas demandas patrocinadas por advogados autônomos, de acordo com as regras de experiência derivadas da observação do cotidiano.

4. No caso, não há parâmetros de cálculos nem impugnação exata de parcelas da dívida. Há tão somente alegações genéricas sem provas pré-constituídas e, por isso, não podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz na estreita via da exceção de pré-executividade, o que inviabiliza a pretensão recursal.

5. Recurso conhecido e desprovido.